Tribunal: TCU
Processo: 000.196/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Denúncia sobre possível afronta a normativo do Conselho Nacional de Trânsito existente em ato de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, denúncia, com pedido de medida cautelar, tratando a respeito de possível irregularidade no teor do Ofício-Circular 2.473/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran/Senatran, de 28/12/2022, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 71, IX, da Constituição Federal, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 4o, I, e 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. determinar à Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes (Senatran/MT), com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 250 do Regimento Interno do TCU, que, em até 30 (trinta) dias, adote providências para emitir novo Ofício-Circular aos Departamentos de Trânsito (Detrans) informando-os que, ao contrário do afirmado no Ofício-Circular 2.487/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran/Senatran (e seu antecessor 2.473/2022/CGREG-Senatran/DRF-Senatran/Senatran), não há distinção na Resolução Contran 969/2022 entre fabricação/estampagem e emplacamento, sendo portanto irregular a criação de critérios adicionais para o processo de emplacamento, incluindo a homologação de novos sistemas pelos entes estaduais, de acordo com o disposto no inciso XI do art. 22 da Constituição Federal de 1988, no inciso XIV do art. 12 e inciso I do art. 14 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e no art. 7o e no inciso II do art. 9o da Resolução Contran 969/2022; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre o processo, à exceção das peças 1-3, 23, 35-36, 47-49, 54-55, 61-66, 68-70, 72, 81, 89-123 e 125, por conterem informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. comunicar a presente deliberação ao denunciante, à Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes (Senatran/MT) e ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran); e 9.6. determinar à AudRodoviaAviação que monitore a presente deliberação.